Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. O indeferimento dos pedidos das partes e de terceiro interessado, por si só, não indica interesse na causa, inimizade ou parcialidade do juiz.
2. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, de modo que o incidente de suspeição comporta tão somente a análise de eventual parcialidade do magistrado, não se prestando para aferir error in judicando ou in procedendo em decisões que proferiu.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.